Tribunal: TJDFT
Processo: 0713081-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRETENSÃO COMINATÓRIA. SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS.
1. Por meio do Tema 1.085, o c. STJ definiu que: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022)
2. Apesar de a tese firmada se utilizar do termo conta-corrente, das razões de decidir, constantes do Tema 1.085 do c. STJ, não se identifica limitação do entendimento de modo a afastar sua aplicação nas hipóteses de conta-salário.
3. Recurso conhecido e não provido. Embargos de declaração prejudicados.